Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-66.2023.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002826-66.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WOBSTER CASTEQUINE GOMES LOPES - CPF: 025.420.861-41 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE EM RODOVIA. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

A Concessionária de serviços públicos, ao administrar rodovias, é responsável objetivamente pela segurança da via, devendo garantir a manutenção e vigilância adequadas para evitar a presença de objetos que coloquem em risco os usuários. No caso, restou comprovada a negligência da Concessionária, configurando-se a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da Concessionária é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe indenizar os danos materiais suportados pelo Reclamante, decorrentes da avaria em seu veículo.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002826-66.2023.8.11.0010

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Concessionária Rota do Oeste S/A

Wobster Castequine Gomes Lopes

Recorrido(s):

Concessionária Rota do Oeste S/A

Wobster Castequine Gomes Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do dano material no valor de
R$ 23.925,09 (vinte e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e nove centavos),
em favor do Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso e com juros de mora de 1% ao mês a contar do citação, ante a ausência do desembolso.

CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de
R$ 1.000,00 (um

mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta data - Súmula 362 do STJ.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).’.

Em suas razões recursais, o autor pretende a majoração do valor fixado a título de dano moral e o réu a reforma integral, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

No presente caso, restou comprovado que o autor, no dia 17/07/2023, ao dirigir seu veículo
Citroen C3 Tendance
, foi atingido por um objeto deixado na pista (ressolagem de pneu), qual provocou avarias em seu veículo, motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora reclamada, ao pagamento de dano material e moral, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa.

Pois bem.

No caso em análise, o veículo do Recorrido foi danificado em virtude de objeto deixado na rodovia a qual trafegava.

Em que pese a Recorrente, em suas razões recursais, afirme que não restou comprovada a existência no objeto na rodovia, tem-se que segundo o relatório da viatura que realizou a vistoria, o último período foi, às 20hs07min, como o acidente ocorreu as 21hs, portanto, não há provas de houve qualquer inspeção após esse horário.

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego.

Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. VEÍCULOS. DEVER DE CUIDAR E ZELAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.

I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista.

II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido.

III - Recurso especial conhecido.

(4ª Turma, REsp 687.799RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA PEDAGIADA, DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA QUE TEM O DEVER DE RESSARCIR OS DANOS CAUSADOS.
A existência de animais sobre a pista não pode ser considerada culpa exclusiva do seu detentor, quando se está diante de rodovia concedida à exploração. Cumpre à concessionária adotar as medidas necessárias à segurança daqueles que pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe não só o bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí decorrentes. Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação dos serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, impondo-se à concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de regresso junto ao proprietário do animal. A ré, concessionária de serviço público, assumiu a obrigação de prestar serviço adequado, eficiente e seguro (artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor - CDC), só ficando exonerada do dever de indenizar na hipótese de comprovar, de maneira inequívoca, as situações elencadas no artigo 14, § 3º, do CDC, o que não restou evidenciado. De acrescentar que casos semelhantes, tendo como parte a mesma concessionária já foram objeto de apreciação por este colegiado, o que está a referendar que os fatos são previsíveis e que a ré não tomou as providências para impedir novos acidentes com animais na pista. Possível, obviamente, a ação regressiva. Mostra-se devida a indenização pelos danos materiais causados, na medida em que devidamente quantificados e comprovados pelos orçamentos juntados pelo autor. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003996923, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 21/02/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003996923 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2013)

Desta forma, diante dos documentos juntados aos autos, deve a Recorrente indenizar o prejuízo material suportado pelo usuário,

correspondente ao valor do conserto do veículo do recorrido, conforme fixado em sentença.

Em relação ao dano moral, o fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão do réu merece acolhimento, para afastar a condenação a titulo de dano moral.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL (CAVALO) QUE ESTAVA NA PISTA DE RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA QUE EXPLORA A CONCESSÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005371497 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 06/08/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2015)

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO QUE GEROU TÃO SOMENTE DANOS MATERIAIS DE PEQUENA MONTA. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA TÃO SOMENTE A CONDENAÇÃO DO RÉU A INDENIZAR SUPOSTOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENCIA DE OFENSA A QUALQUER DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DESNATURAÇÃO DO INSTITUTO. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71005488648, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 11/06/2015)

Com o acolhimento parcial da pretensão recursal da Promovida, resta prejudicado o recurso interposto pela parte Promovente, que busca a majoração da condenação.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao recurso da Reclamada e excluo a condenação a título de dano moral, e,
nego provimento ao recurso do Reclamante.
Condeno o Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024